Tribunal: TJMT
Processo: 0000243-26.2011.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000243-26.2011.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA ANDALINE LTDA - ME - CNPJ: 03.725.195/0001-25 (APELADO), CASSIO MARTINS FATURETO - CPF: 049.549.836-06 (ADVOGADO), ISADORA GIROTO GUIMARAES DE FREITAS - CPF: 040.429.771-46 (ADVOGADO), ILIAS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 007.929.506-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO (TCC) E TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) - EXTINÇÃO DO PROCESSO JUSTIFICADA PELA PRORROGAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM A EMISSÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) - PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO NO SISTEMA MATO-GROSSENSE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (SIMCAR) AINDA EM ANÁLISE - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

As obrigações oriundas do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) e do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foram estendidas através da emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Atualmente, o processo de regularização ambiental é gerenciado pelo Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), cujo cadastro permanece sob análise pelo órgão ambiental. Esta condição refuta a existência de descumprimento das obrigações.

A instauração da execução, fundamentada na suposta inobservância desses termos, não sustenta a continuidade do processo, justificando a decisão pela extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, na
Ação de Obrigação de Fazer nº 0000243-26.2011.8.11.0082,
em face de AGROPECUÁRIA ANDALINE LTDA. A sentença julgou extinto o feito,
“nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TCC e no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR”.

Nas razões recursais, o ente apelante sustenta que não foi demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TCC e no TAC com a emissão do CAR. Assevera que a simples inscrição no CAR não equivale ao cumprimento das obrigações ambientais pactuadas e que, portanto, a execução da obrigação de fazer deveria prosseguir até a completa regularização ambiental da propriedade, conforme estabelecido nos termos originais.

Alega ainda que

a aplicação prática desta sentença em casos análogos implicaria na aceitação automática do cumprimento de quaisquer Termos de Compromisso previamente estabelecidos, baseada unicamente na inscrição no CAR. Tal procedimento resultaria em prejuízos ambientais incontestáveis e não representaria uma extinção legítima das obrigações em questão. Com base nesses argumentos, solicita-se a reforma da decisão contestada.

Contrarrazões foram apresentadas pleiteando o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença de primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de autoria do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou favoravelmente ao provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado anteriormente, trata-se recurso de apelação interposto contra a sentença que determinou a extinção do processo. Originalmente, o Estado de Mato Grosso moveu uma ação de obrigação de fazer em razão do não cumprimento do Termo de Compromisso de Compensação (TCC) nº 1210/2004 e do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 684/2003, celebrados entre a AGROPECUÁRIA ANDALINE LTDA. e a então Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEMA).

A decisão questionada extinguiu a execução, fundamentando-se na prorrogação das obrigações contidas no TCC e no TAC, devido à emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Consignou que, atualmente, a regularização ambiental é conduzida através do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), e o cadastro em questão ainda está sob análise do órgão ambiental competente. Não verificou, portanto, o descumprimento das obrigações.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de apelação em análise. O ente apelante argumenta que a emissão do CAR não demonstrou, por si só, o cumprimento das obrigações assumidas nos termos anteriormente mencionados.

Apesar das alegações da parte apelante, este recurso não merece acolhimento. Observa-se que a recorrida não comprovou a aprovação do projeto de compensação estipulado no TCC nº 1210, de 21 de março de 2004, nem atendeu às obrigações estabelecidas no TAC nº 684, de 22 de março de 2003, destacando-se, especialmente, a ausência de apresentação dos relatórios técnicos anuais, fundamentais para o monitoramento da recuperação da área degradada pelo órgão ambiental.

Contudo, apesar de a recorrida ter sido a motivadora da instauração da execução, o órgão ambiental ainda não finalizou a análise dos documentos necessários, nem formalizou a novação desses acordos. Destaca-se que o imóvel rural, cadastrado no SIMCAR sob o número MT 104539/2018, ainda está com seu cadastro em processo de análise, aguardando complementação de dados por parte do interessado.

Segundo a legislação vigente, a regularização ambiental dos passivos associados ao TAC nº 684 deve ser realizada no âmbito do SIMCAR, após a validação do CAR. O Programa de Regularização Ambiental (PRA) permitirá a avaliação da conformidade das medidas adotadas para satisfazer as exigências dos termos ajustados.

Assim, os documentos apresentados indicam que as obrigações estipuladas nos TCC e TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, e a regularização ambiental das propriedades rurais ocorre por meio do SIMCAR. Esse cadastro, ainda em análise, não evidencia um descumprimento, tendo em vista a novação das obrigações nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil.

Portanto, conclui-se que a execução da obrigação de fazer, decorrente do suposto descumprimento dos TCC nº 1210 e TAC nº 684, deve ser considerada extinta, em linha com os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Estes demonstram que, com a prorrogação dos termos através da emissão do CAR, e a subsequente adesão ao SIMCAR, os compromissos ambientais foram readequados aos parâmetros da Lei nº 12.651/2012, conforme determinado pela Instrução Normativa nº 03, de 25 de março de 2022, e pelo Decreto estadual nº 684/2020.

Com base nesses argumentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024